Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701641-47.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: C. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA FERREIRA LIMA EMBARGADO: UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Intime-se a embargada, Unimed Teresina Cooperativa de Trabalho Médico, para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos por C. F. L. (Id 57585886), no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator